Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-15.2020.8.11.0091
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000298-15.2020.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CESAR FAVARO - CPF: 523.252.101-20 (RECORRENTE), GEISSE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 049.962.891-80 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INCONFORMISMO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

DECLARATÓRIOS
CONHECIDO
S
E REJEITADO
S
.

1.
A
omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Não

há

omissão

quando
o
magistrado

se
manifesta

sobre
o
ponto

tido

como

omisso

na

decisão

embargada
.

2.
Os
Embargos de
Declaração

deve
m
ser
utilizado
s

apenas
para
corrigir

vício
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
erro
material e
premissa

fática

equivocada
(
art. 1.022 do CPC,
STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl no AgRg no REsp 1527430/SC), pois não se presta m a solucionar o inconformismo da parte
.

3.
Declaratórios
conhecido
s
e
rejeitado
s
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração:
100029815.2020.8.11.0091

Embargante
:
OI S.A.

Embargado
:
PAULO CESAR FAVARO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

interpôs
Embargos de
Declaração
(ID 183826154/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

inominado
(ID 183660683/PJe2.

Sustentou
que
houve

omissão

na

decisão

embargada
, pois
não

foi

considerado
que no
contrato

constava
m

também

linhas

dependentes
.
Requereu

seja

retificado
o valor da
contraprestação
mensal.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Omissão

Impõe

consignar
que
a

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

No caso concreto
,
observa
-se que
não

assiste

razão

à

parte

embargante

quanto
à
suposta
omissão

apontada
.

Isto
porque

o
magistrado

reconheceu
que
não

há

previsão

contratual
de
qualquer
valor
adicional
,
incluindo
,
logicamente
, as
linhas

dependentes
,
fundamentação
que
afasta

a

alegação
de
omissão

levantada
pela
parte

embargante
.

Inconformismo
.

Os
Embargos de
Declaração

são
ferramenta processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não
tendo a
finalidade
de
solucionar
o
inconformismo
da
parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei n. 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos

no

Código de Processo Civil
.
Parágrafo

único
.
Os

erros

materiais

podem
ser
corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos
contornos
processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa. (STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
, mas
mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

Neste
contexto
e
em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
pretensão

da parte embargante

não
é
corrigir

vício
do
julgado
, mas sim
modificar o

entendimento

exposto

na

decisão

embargada
,
situação
que
extrapola
as
hipóteses
de
cabimento
dos embargos
declaratórios
.

Portanto
,
a
decisão

embargada

deve

permanecer

inalterada
, rejeitando-se os Declaratórios
.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
dos Embargos de Declaração, mas
rejeito-os
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024